Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-64.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002568-64.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLÍDER (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLÍDER (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANI LUIZ PAGLIOCO - CPF: 052.936.231-76 (APELANTE), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), ARIELLE LEITE SANABRIA - CPF: 001.452.321-31 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS CAMARGO PEIXOTO - CPF: 019.070.911-14 (ASSISTENTE), MANOEL ANTONIO SALES DE SOUZA - CPF: 836.765.891-49 (ASSISTENTE), RAFAEL HENRIQUE CUNHA TENORIO - CPF: 060.965.241-92 (VÍTIMA), LUANDA FERNANDA CALADO DA SILVA - CPF: 046.403.641-05 (VÍTIMA), ANDREI BERTOLIN - CPF: 029.039.911-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREITO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA POTENCIALIZADA POR EFEITO DE MEDICAMENTOS QUE ENSEJARIA REDUÇÃO DA PENA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR EMBRIAGUEZ OU REDUÇÃO DA PENA - SINAIS E/OU SINTOMAS DE EMBRIAGUEZ - EXAME CLÍNICO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - CONFISSÃO DO APELANTE - DEPOIMENTO DA INFORMANTE - PROVAS SUFICIENTES - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUIZ DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
ARESTO DO TJMT - INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCÓOLICA - DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - NÃO COMPROVAÇÃO - USO VOLUNTÁRIO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS E/OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS DE EFEITOS ANÁLOGOS - REDUÇÃO DA PENA NÃO ENSEJADA - ARESTOS DO TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentindo de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, Ap no 147425/2017)

“Não há interesse recursal no pedido de reconhecimento da confissão espontânea quando verificado o seu reconhecimento e aplicação na sentença.”
(TJMT, Ap no 0001229-22.2008.8.11.0102)

O uso voluntário de bebidas alcóolicas e/ou outras substâncias de efeitos análogos não enseja a redução da pena (TJMG, Ap 1067214027427-1/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002568-64.2020.8.11.0009 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S): GEOVANI LUIZ PAGLIOCO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GEOVANI LUIZ PAGLIOCO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (PJE no 1002568-64.2020.8.11.
0009), que o condenou por ameaça, embriaguez ao volante e direção perigosa a 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção, 17 (dezessete) dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses – art. 147, do CP, art. 306, do CTB e art. 34 da Lei

no 3.688/41 - (ID 153986181).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por embriaguez ao volante; 2) teria direito à atenuante da confissão espontânea; 3) a embriaguez voluntária ensejaria redução da pena, pois os efeitos teriam sido potencializados pelo uso de medicamentos controlados.

Requer o provimento para que seja absolvido pela embriaguez ao volante. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 153986191).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 153986193).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada insuficiência probatória. Improcedência. Conjunto probatório robusto para embasar o édito condenatório. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Circunstância judicial já aplicada pelo magistrado sentenciante. Súplica para que se considere a causa de diminuição de pena prevista no art. 28, § 2o, do CP. Improcedência. Embriaguez voluntária. Pelo improvimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 161353152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de outubro de 2019, por volta das 22h12min, em diversas vias públicas, nesta cidade, o denunciado conduziu veículo automotor Toyota Hillux CS 4x4, placa NJF 7366, cor prata, ano 2008, chassi 8AJDR226384008349, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

2. Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado conduziu o veículo automotor supra realizando manobras perigosas, colocando em perigo a segurança alheia [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia GEOVANI LUIZ PAGLIOCO como incurso nos artigos 306 da Lei no 9.503/97, artigo 34 do DecretoLei no 3.688/41 e artigo 147 (por três vezes) do Código Penal, sendo que a ameaça em face da vítima LUANDA FERNANDA CALADO DA SILVA ocorreu com as implicações da Lei Maria da Penha, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...]
”
(Álvaro Padilha de Oliveira, promotor de Justiça em substituição legal - ID 153984847)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pela embriaguez ao volante, nos seguintes termos:

“I – Do crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro

A autoria delitiva resta patente nos autos, não sobejando dúvidas em atribuí-la ao denunciado. Veja-se.

[...] vislumbrou-se que as vítimas do delito de ameaça perpetrado pelo implicado, quais sejam, Luanda Fernanda Calado da Silva e Rafael Henrique Cunha Tenorio, informaram ter o acusado ingerido bebidas alcoólicas, apresentando sinais de embriaguez, como odor etílico, inclusive acreditando ter alguma coisa a mais.

O réu Geovani Luiz Paglioco, tanto na fase inquisitiva (ID. 39746214 - Pág. 39/41), quando durante seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva.

De se ver às claras, portanto, a certeza da prática delitiva pelo réu a possibilitar a condenação, vez que corroborada pelo auto de constatação de embriaguez (ID. 39746214 - Pág. 16/18) que, no caso, preenche os requisitos exigidos pelo Contran na Resolução 432, de 23/01/2013, anexo II, bem como pela própria colheita da prova testemunhal, em especial a das vítimas Luanda Fernanda Calado da Silva e Rafael Henrique Cunha Tenorio [...]

Nessa trilha, frente às provas documentais e testemunhais angariadas ao feito, resta demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, sendo a procedência da pretensão punitiva estatal medida que se impõe.

Pois bem, atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Compulsando os autos verifico que os antecedentes são maculados, haja vista o réu ostentar condenação transitada em julgado anterior a presente ação penal, motivo pelo qual será valorada como reincidência, na segunda fase, a fim de evitar bis in idem. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto à personalidade e conduta social do réu [...]

Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, devidamente insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Da mesma forma, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência (executivo de pena n. 2000042- 44.2019.8.11.0009), hipótese em que, segundo entendimento perfilhado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, deve haver compensação, de modo que mantenho a pena em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Lado outro, apesar da defesa propugnar pela aplicação da causa de redução da pena prevista no art. 28, §2o, do Código Penal, sob o fundamento da existência de um acidente automobilístico pretérito, que culminou com a ministração de medicamentos e não podendo ingerir o implicado bebidas alcoólicas, não verifico das declarações serem provenientes de caso fortuito ou força maior, mas sim a plena voluntariedade do implicado, motivo pelo qual, torno definitiva a pena anteriormente dosada por não mais vislumbrar causas capazes de influir em seu cômputo.

Imponho ao acusado de forma cumulativa a pena ora aplicada a suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses (art. 293, CTB) [...]

O réu, durante o interrogatório judicial, informou não se recordar do presente episódio, haja vista que se encontrava embriagado, fazendo uso de remédios controlados.

Aqui, como bem ponderado pelo Ministério Público durante as alegações finais orais, há que ser asseverado que o eventual estado de embriaguez do implicado no momento da ocorrência do fato não desnatura o crime, porquanto não há nenhum elemento capaz de demonstrar que esta (embriaguez) é proveniente de caso fortuito ou força maior, ao contrário, tudo indica se tratar de ato voluntário do réu [...]

Diante deste panorama probatório, encontra-se demonstrado o perigo causado pelo implicado na condução de veículo automotor. Afinal, os fatos foram praticados em via pública, inclusive em uma rodovia, de modo que os atos praticados naquela localidade elevam a possibilidade de abalroamentos ou casos mais graves em face daqueles que ali trafegavam.

Dessa forma, a autoria do delito tipificado no art. 34 do Decreto-Lei n. 3.688/41 ficou devidamente comprovada diante das provas produzidas, não havendo nos autos quaisquer indícios que venham a esboçar a presença de causas que excluam a culpabilidade do acusado ou justifiquem seus atos, pelo que a condenação é imperativa.

Assim, atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Compulsando os autos verifico que os antecedentes são maculados, haja vista o réu ostentar condenação transitada em julgado anterior a presente ação penal, motivo pelo qual será valorada como reincidência, na segunda fase, a fim de evitar bis in idem. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto à personalidade e conduta social do réu.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda etapa, conforme já dito, presente a agravante da reincidência (executivo de pena n. 2000042-44.2019.8.11.0009), motivo pelo qual, em observância ao quantum de 1/6, elevo a pena ao patamar de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Considerando a causa de aumento prevista no artigo 70 do CP, na fração de 1/5, elevo a pena ao patamar de 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção.

Lado outro, apesar da defesa propugnar pela aplicação da causa de redução da pena prevista no art. 28, §2o, do Código Penal, sob o fundamento da existência de um acidente automobilístico pretérito, que culminou com a ministração de medicamentos e não podendo ingerir o implicado bebidas alcoólicas, não verifico das declarações serem provenientes de caso fortuito ou força maior, mas sim a plena voluntariedade do implicado, motivo pelo qual, torno definitiva a pena anteriormente dosada por não mais vislumbrar causas capazes de influir em seu cômputo [...]

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de CONDENAR o réu GEOVANI LUIZ PAGLIOCO à pena de 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, artigo 34 do DecretoLei n. 3.688/41 e artigo 147 do Código Penal, por três vezes [...].”
(Mauricio Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - ID 153986179)

Pois bem.

A materialidade delitiva da embriaguez ao volante está consubstanciada no

Exame Clínico de Embriaguez (ID 153984829), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos

Jean Carlos Camargo Peixoto, policial militar (ID 153984829), Arielle Leite Sanabria, policial militar (ID 153984829),

Manoel Antonio Sales de Souza, policial civil (ID 153984829), Luanda Fernanda Calado da Silva, vítima de ameça (ID 153984829), Rafael Henrique Cunha Tenório, testemunha (ID 153984829), Andrei Bertolin, vítima (ID 153984829), bem como

o interrogatório de GEOVANI LUIZ PAGLIOCO, apelante

(ID 153984829).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Luanda Fernanda Calado da Silva, Rafael Henrique Cunha Tenório e Andrei Bertolin,

bem como

interrogado o apelante (Relatório mídia - ID 153986167).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
22.10.2019
, por volta das 22h12min, o apelante GEOVANI LUIZ PAGLIOCO, após discussão verbal com sua companheira Luanda Fernanda Calado da Silva, conduziu seu veículo [Toyota Hillux CS 4x4, cor prata, placas NJF 7366], realizando manobras perigosas na
“tentativa de jogar outro veículo em que estavam a vítima de ameaça para fora da estrada”.
No momento da abordagem policial, o apelante
“apagou os faróis e andou na contramão”
da via pública (ID 153984847);

- Luanda Fernanda Calado da Silva [companheira do apelante],
tanto na fase policial quanto em juízo
, afirmou que antes de dirigir o veículo, o apelante ingeriu
“cerveja”
e, posteriormente,
“realizou manobras perigosas; desligava o farol, seguia colado ao carro de Andrei, encostava muito no carro de Andre [...]”
(ID 153984829/153986167);

- Andrei Bertolin [testemunha], em ambas fases da persecução penal, narrou, que
“que Geovani praticava direção perigosa tipo apagava os faróis, jogava o veículo dele na contramão, contra os veículos que seguiam, encostava no veículo do declarante; já no posto Geovani desceu da caminhonete bem alterado e aparentando estar embriagado e proferindo ameaças”
(ID 153984829/153986167);

- Rafael Henrique Cunha Tenorio [testemunha], na Delegacia de Polícia e em Juízo, relatou que
“Geovani estava bastante alterado e apresentava sintomas de embriaguez e uso de drogas ilícitas; que Geovani começou a segui-los e certa hora Geovani, com ambos carros em movimento, encostou a caminhonete no carro de Andrei; que Geovani apagava os faróis da caminhonete e chegava muito perto do veículo de Andrei; que entraram em contato com a policia informando que parariam no posto; que já no posto Geovani desceu do carro gritando”
(ID 153984829/153986167);

-
Manoel Antonio Sales de Souza [investigador de polícia], em sede policial, declarou que
“encontrava-se de plantão, quando por volta das 23:53 recebeu os policiais militares Arielle e Peixoto conduzindo o preso Geovani; que Geovani apresentava sintomas de embriaguez olhos vermelhos, falante, forte odor etílico, agressividade, alteração de humor”
(ID 153984829);

- Arielle Leite Sanabria e Jean Carlos Camargo Peixoto [policiais militares] relataram, na fase policial, terem sido acionados porque havia
“um veículo tentando tirar o outro da pista na MT 320”
, ao chegar no local constataram que o apelante apresentava sinais de embriaguez,
“diante dos relatos o suspeito foi encaminhado para a 3a CIA PM Colíder para confecção de Boletim de Ocorrência”
(ID 153984829);

- o apelante

GEOVANI LUIZ PAGLIOCO, na fase policial, confessou ter ingerido bebida alcoólica e conduzir o veículo no dia, todavia em Juízo alegou não se recordar dos fatos (ID 153984829/153986167).

Dito isso, vejamos.

Os sinais de embriaguez do apelante, tais como
“olhos vermelhos e odor de álcool no hálito, [...] agressividade, arrogância, exaltação”
, descritos no Exame Clínico de Embriaguez (ID 153984829 coincidem com as declarações prestadas pelos policiais militares [Arielle Leite Sanabria e Jean Carlos Camargo Peixoto] (ID 153984829), responsáveis pelo atendimento da ocorrência policial.

O exame clínico e as narrativas supracitadas estão corroboradas pela confissão do apelante, perante a autoridade policial, bem como pelo depoimento de Luanda Fernanda Calado da Silva [companheira do apelante], em Juízo, segundo a qual visualizou-o ingerindo “
duas latas de cerveja”
antes de conduzir seu veículo.

Os depoimentos dos agentes públicos, em sede policial, somados à confissão do apelante e declaração testemunhal, na fase inquisitorial, mostram-se suficiente para demonstrar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Em caso semelhante este e. Tribunal decidiu:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentindo de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, Ap no 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No tocante à confissão espontânea, verifica-se que o juiz da causa reconheceu essa atenuante e a aplicou.

Com efeito,
“não há interesse recursal no pedido de reconhecimento da confissão espontânea quando verificado o seu reconhecimento e aplicação na sentença”
(TJMT, Ap no 0001229-22.2008.8.11.0102 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 7.11.2022).

Quanto à alegação de que o apelante fazia uso de medicamentos controlados que teriam potencializados os efeitos das bebidas alcóolicas, a Defesa não trouxe aos autos qualquer prova de que fazia uso de medicamento controlados.

De toda sorte, o uso voluntário de bebidas alcóolicas e/ou outras substâncias de efeitos análogos não enseja a redução da pena (TJMG, Ap 1067214027427-1/001 – Relator: Des. Pedro Vergara – 5.3.2018)

Nesse sentindo, adota-se aresto do TJMG:

“Somente a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior que interfira na plena capacidade de o agente entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, permite a redução da pena, nos termos do art. 28, § 2o, do Código Penal, o que não é o caso dos autos.”
(TJMG, Ap. no 1.021609070083-4/001 – Relator: Des. Adilson Lamounier – 5a Câmara Criminal – 13.5.2013)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023